Tribunal: TJES
Processo: 5013777-65.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013777-65.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: J. D. C. D. S. C.

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DE PENSÃO EM FAVOR DO AUTOR. NULIDADE. DECISÃO
EXTRA PETITA
. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO ANULADA.

1.
O juiz, quando decidir, deve fazê-lo nos limites da questão posta nos autos, conforme preconiza o art. 128 do CPC:
“o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito à lei exige iniciativa da parte”
.

2.
A decisão deve enfrentar os pedidos formulados pelo autor, nos exatos limites em que foram propostos, sendo-lhe vedado julgar além do pedido (
ultra petita
), aquém (
citra petita
) ou fora (
extra petita
) daquilo que foi postulado, conforme inteligência dos arts. 141 e 492 do CPC.

3
.
Na hipótese, restou configurada a decisão
extra petita
, na medida em que o Magistrado primevo concedeu ao autor providência diversa daquela pretendida por ele.

4.
Considerando que a decisão objurgada está eivada de vício, sua anulação é medida que se impõe, para que o juízo
a quo
analise o pedido de tutela de urgência nos exatos termos da petição inicial.

5.
Recurso conhecido e provido. Decisão anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013777-65.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JONATHAN DORAN CORREIA DA SILVA, menor impúbere representado por sua genitora JANAINA CORREIA DA SILVA COSTA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
E
ST
ADO DO ESPÍRITO SANTO

contra o r.
decisum
(id 32520122, dos autos de origem), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Ecoporanga que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer
” ajuizada por
JONATHAN DORAN CORREIA DA SILVA, menor impúbere representado por sua genitora JANAINA CORREIA DA SILVA COSTA

em face do recorrente, do
HOSPITAL ESTADUAL ALCEU MELGAÇO FILHO (HDAMF)
e do
MUNICÍPIO DE
BARRA DE SÃO FRANCISCO
,

deferiu o pedido liminar para determinar que
“
o
s

requeridos
–
solidariamente – efetuem o pagamento no importe de um salário-mínimo por mês, a título de pensão com reajuste, e pelo mesmo índice, toda vez que o salário-mínimo for reajustado, em favor do autor”
.

Em suas razões recursais (id 6647505), o agravante aduz, em síntese, que
(i)
a decisão é
extra petita
, na medida em que o pedido de tutela de urgência se limitou ao custeio das despesas para o tratamento do menor; e
(ii)
estão ausentes os requisitos autorizadores do deferimento da tutela provisória de urgência.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, pugna pelo deferimento da tutela de urgência recursal, com a finalidade de suspender o pronunciamento recorrido. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum.

A liminar recursal foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 7093543.

Contrarrazões, no id 7397226, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça Cível, no parecer de id 7493494, opinou pelo
provimento
do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Compulsando os autos, é possível extrair a informação de que
JONATHAN DORAN CORREIA DA SILVA, menor impúbere representado por sua genitora JANAINA CORREIA DA SILVA COSTA
ajuizou, perante a instância primeva, “
ação de responsabilidade civil por erro médico com pedido de compensação por danos morais
”

em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
do
HOSPITAL ESTADUAL DOUTOR ALCEU MELGAÇO FILHO (HDAMF)
e do
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
,
afirmando que no dia do seu nascimento, nas dependências do nosocômio requerido, fora aplicada a vacina BCG, utilizada como imunizante para recém-nascido para proteção do risco de tuberculose.

Ocorre que, segundo o autor, ocorreu um erro grave, visto que
“foi aplicada a dosagem da vacina BCG 0,5 ml, sendo que o correto seria 0,05 ml, ou seja, uma super dosagem de 10 vezes”
. Em razão disso, passou
“a apresentar um quadro febril que perdura por semanas que ultrapassam 40º graus, e a mancar da perna em que foi ministrada a vacina, tais males vem perdurante desde o seu nascimento até os dias atuais, com inúmeras internações”
.

O requerente sustenta, ainda, que o Hospital do Estado, apesar de informado do ocorrido, não prestou nenhum suporte para a família, a qual não possui condições financeiras para realizar o tratamento com especialista e com os medicamentos necessários.

Diante de tais circunstâncias, ajuizou a demanda de origem pugnando, preliminarmente, pela antecipação dos efeitos da tutela, para que a parte requerida custeie as despesas do tratamento, sendo esse realizado no estado ou fora desse.

Recebida a inicial, o Magistrado primevo deferiu o pedido liminar, nos termos anteriormente alinhavados.

Irresignado, o requerido/agravante interpôs o presente recurso, que passo a apreciar.

Inicialmente, sustenta o recorrente a que a r. decisão é
extra petita,
sob o argumento que
“inexiste nos autos pedido da parte autora de pagamento de pensão mensal”.

Acerca do tema, cumpre asseverar que o juiz, quando decidir, deve fazê-lo nos limites da questão posta nos autos, conforme preconiza o art. 128 do CPC:
“o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito à lei exige iniciativa da parte”
.

Nessa esteira, sabe-se que a decisão deve enfrentar os pedidos formulados pelo autor, nos exatos limites em que foram propostos, sendo-lhe vedado julgar além do pedido (
ultra petita
), aquém (
citra petita
) ou fora (
extra petita
) daquilo que foi postulado, conforme inteligência dos arts. 141 e 492 do CPC.

Nesse cenário, entendo que razão assiste ao recorrente, uma vez que, analisando detidamente a petição inicial, em nenhum momento houve o pedido de concessão de pensão mensal.

Em verdade, a pretensão deduzida na exordial foi no sentido de que o recorrente fosse compelido, liminarmente,
ao custeio das despesas do tratamento, sendo elas no estado ou fora dele
. Transcrevo trecho do item “III – DA LIMINAR”:

“(...) O requerente passou pelos procedimentos para diagnóstico, mas todos não se mostraram frutíferos para apontar o que está acontecendo em seu organismo com relação à alta dosagem da vacina.

As provas juntadas aos altos são robustas e previsíveis que o pior pode acontecer caso não seja diagnosticado o tratamento do menor, o requerente já está prestes a completar 04 (quatro anos) de idade o que pode tornar tarde demais sem um tratamento adequado.

Diante do exposto, requer que o Estado do Espírito Santo, estabeleça um cronograma de tratamento por uma junta médica especializada no caso apresentado, para que defina as causas dos sintomas apresentados pelo menor, decorrente da super dosagem da vacina BCG.

Considerando a hipossuficiência do requerente, que o Estado do Espírito Santo custeie as despesas do tratamento, sendo ela no estado ou fora dele. (...)”

A r. decisão objurgada, por sua vez, afastando-se dos limites expostos na petição inicial, a meu sentir, determinou que a parte requerida efetue
“o pagamento de um salário-mínimo por mês, a título de pensão com reajuste, e pelo mesmo índice, toda vez que o salário-mínimo for reajustado, em favor do autor”, tudo sob pena de incorrer, em caso de descumprimento, em multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”.

Assim, restou configurada a decisão
extra petita
, na medida em que o Magistrado primevo concedeu ao autor providência diversa daquela pretendida por ele.

Corrobora esse entendimento, inclusive, a d. Procuradoria de Justiça Cível ao afirmar que
“não se desconhece que o provimento jurisdicional deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial, todavia, verifico que o pedido de pensão mensal ao autor não foi lançado na exordial, nem a título de tutela de urgência, nem como provimento definitivo”
.

A título exemplificativo, cito jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. TUTELA DEFERIDA ALÉM DO PEDIDO. Nulidade. O princípio da correlação ou da congruência informa que a decisão deve estar estritamente relacionada ao pedido pela parte, não podendo o magistrado proferir um julgado sem uma efetiva ligação com o pleito.
Assim, a entrega da tutela jurisdicional deve ficar adstrita aos limites estabelecidos pela demanda, ou seja, uma decisão não pode ficar aquém do que foi pedido (infra ou citra petita), superior ao pedido (ultra petita) e tampouco julgar coisa diversa do que foi pedido (extra petita).
No caso dos autos, o autor não formulou pedido liminar de imissão imediata de posse. Com efeito, apenas foi requerida autorização para entrada no imóvel, com profissional habilitado, a fim de proceder a medições exigidas pela prefeitura, para quitação do ITBI. Ademais, o agravante alega diversas questões que devem ser analisadas pelo julgador, especialmente a referente à locação do imóvel objeto da lide, que poderá ensejar a concessão de prazo maior para desocupação.
Sendo assim, proferida decisão ultra petita, impõe-se a anulação do decisum, para que o juiz analise o pedido de tutela de urgência, nos exatos termos requeridos pelo autor da ação.
Decisão que se anula de ofício. Recurso prejudicado.
(TJRJ; AI 0004564-17.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Renata Machado Cotta; DORJ 12/04/2023; Pág. 231)
(grifei)

__________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de terceiro. Decisão agravada atribuiu o efeito suspensivo aos embargos de terceiro para obstar quaisquer atos de expropriação em relação ao imóvel objeto da matrícula nº 78.304, do 3º CRI de Campinas. Suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso objeto dos embargos depende de requerimento da embargante e comprovação dos requisitos do art. 300 C.C. 678 do CPC.
Ausência de requerimento nesse sentido pela embargante na petição inicial. Decisão extra petita. Violação aos princípios da correlação ou congruência, previstos no art. 141 C.C. 492 do CPC. Decisão anulada.
De ofício, anula-se a decisão agravada, prejudicado o mérito do agravo de instrumento.
(TJSP; AI 2024224-65.2023.8.26.0000; Ac. 17329914; Campinas; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Giaquinto; Julg. 09/11/2023; DJESP 13/11/2023; Pág. 2312)
(grifei)

Dessa forma, considerando que a decisão objurgada está eivada de vício, de modo que fora concedida providência diversa daquela pretendida pelo autor, sua anulação é medida que se impõe, para que o juízo
a quo
analise o pedido de tutela de urgência nos exatos termos da petição inicial.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, para anular a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)